Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO SINISTRADO. BAIXA NO DETRAN. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS PLACAS E RECORTE DO CHASSI. REGULARIZAÇÃO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais pleiteava a baixa do veículo constante dos autos. Em suas razões o recorrente argumenta que, embora conste da inicial que o veículo de propriedade da parte autora foi objeto de acidente com perda total, e essa é a razão pela qual busca a baixa do veículo junto ao Detran, não restou demonstrado pela autarquia de trânsito que o veículo esteve em circulação nos últimos anos. Além de ignorar o laudo pericial trazido aos autos que esclarece quanto à intensidade das avarias ocorridas no veículo e a perda total. Esclarece que em razão do tempo transcorrido não tem como saber o paradeiro dos salvados. Explica que restou comprovada a transmissão da posse do veículo e que o novo proprietário foi vítima de morte no sinistro noticiado. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 46306310).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro o artigo 126 prevê que: “O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Enquanto a Resolução no 11/1998 – CONTRAN, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, prevê: “Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II – veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) § 1o Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.”
IV – No caso em análise, há provas nos autos digitais que houve um acidente, colisão do veículo (ID 46306142) a perda total do automóvel, conforme documento juntado (ID 46306156). O recorrido se manifesta quanto ao não cumprimento das determinações do Contran em relação à apresentação das placas e o recorte do chassi. Ora, não se trata de tese inverossímil a de que o veículo tenha sido vendido a terceiros e não tenha contato, além do sinistro devidamente comprovados e a morte do novo proprietário do veículo. Ressalto a inexistência de provas de que o veículo esteja em circulação. Além disso, inviável impor ônus tributário ao contribuinte sobre um veículo que não mais existe, ou seja, sem o fato gerador.
V – Incontroverso nos autos que o veículo ficou totalmente danificado e que o recorrido não o possui, portanto, a baixa do veículo de placas JMH3354/DF deve ser decretada, assim como os débitos devidos pela parte autora posteriores ao sinistro ocorrido em NOVEMBRO DE 1998.
VI – Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a baixa do veículo de placas JMH3354/DF. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
VII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.